Tribunal: TJDFT
Processo: 0714526-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0714526-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANA CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA IMPETRANTE: PAULO CORREA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA A paciente, presa em flagrante em 22.10.21, pelo crime do art. 157, § 3o, II, c/c art. 14, II, do CP (tentativa de latrocínio), teve a prisão convertida em preventiva em 23.10.21, como garantia da ordem pública (autos n. 0711576-33.2021.8.07.0004). Sustenta o impetrante excesso de prazo. A paciente está presa há mais 178 dias, sem que encerrada a instrução processual. E é primária e possui ocupação lícita. A liberdade dela não põe em risco a ordem pública. Pede seja relaxada a prisão preventiva ou, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas. Os requisitos da prisão preventiva foram examinados no julgamento do HC 0738298-19.2021.8.07.0000, no qual denegada a ordem. O exame do presente habeas corpus limita-se, portanto, ao excesso de prazo alegado. A instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, ao recomendar a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, dispõe que “estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri” (art. 1o, § único). Os prazos estabelecidos para duração razoável do processo, contudo, não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. Entende o e. STJ que “a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.” (RHC 116237/CE, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, julgado em 10.12.19, DJe 19.12.19). No mesmo sentido, o Tribunal: “(...) 1. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa e do número de réus. 2. No caso, a autoridade impetrada vem atuando de forma diligente frente à complexidade do feito, que conta com sete réus, com advogados distintos, tendo sido ouvidas treze testemunhas e um colaborador, contexto que afasta, por ora, a alegação de excesso de prazo pelas especificidades do caso concreto. 3. Habeas corpus parcialmente admitido e, nessa extensão, ordem denegada.” (Acórdão 1220489, 07248877420198070000, Relator Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5.12.2019, publicado no DJE: 11.12.2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 1. Os prazos estabelecidos sobre a duração razoável do processo não são absolutos, pelo que devem ser analisados segundo as especificidades de cada instrução criminal. 2. Restando esclarecidos os motivos da necessidade do prolongamento da instrução, além de demonstrado que a demora não se deu por desídia do Poder Judiciário, e tendo a oitiva do Paciente sido marcada para data próxima, ato que viabiliza o término da instrução processual, não há que falar-se em excesso de prazo como razão determinante de cerceamento de liberdade do Paciente. 3. Ordem denegada.” (Acórdão 1211289, 07216806720198070000, Relator Des. João Timóteo de Oliveira, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 24.10.2019, publicado no PJe: 29.10.2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Embora ultrapassados os 148 dias previstos na instrução normativa, não houve inércia do poder público. A paciente – presa por atendar contra a vida da vítima (em concurso de agentes) a fim de subtrair seus pertences - encontra-se presa há 201 dias. A denúncia foi recebida em 8.11.21 (ID 107885935, autos de origem). A paciente apresentou resposta à acusação em 17.12.21 (ID 111766208, autos de origem), sendo designada audiência de instrução e julgamento para o dia 2.2.22 (ID 112945343, autos de origem). Concluída a oitiva das testemunhas e colhido os depoimentos dos réus em 29.3.22, a defesa da paciente requereu prazo de 15 dias para juntada de documentos, e a defesa do coautor Gladson pediu fosse reiterado ofício ao Hospital Regional do Gama, Hospital Anchieta e Instituto de Criminalista do Distrito Federal (ID 119908452, autos de origem). Atualmente, aguarda-se o cumprimento das diligências (ID 124195563, autos de origem) para que os autos sejam remetidos ao Ministério Público para alegações finais. A ação penal, de instrução complexa, envolve três acusados, com diferentes patronos. No curso da instrução probatória, foram ouvidas seis testemunhas e os acusados. Além disso, a defesa da paciente e do coautor Gladson requereram diligências na fase do art. 402 do CPP. O juiz de primeira instância tem adotado as medidas necessárias para assegurar a celeridade da ação penal. Trata-se de causa complexa, com diversos acusados, com diferentes patronos, exigindo maior tempo na instrução. Não houve demora injustificada na instrução do feito – na data em que encerrada a instrução (29.3.22) a paciente estava presa há 157 dias. E os atos processuais seguintes vêm sendo praticados de forma sistemática e contínua, não obstante a nova realidade vivenciada em decorrência da pandemia da Covid-19. A situação excepcional ocasionada pela pandemia da Covid-19, que assola o mundo, justifica eventual atraso no andamento dos atos processuais. De qualquer sorte, encerrada a instrução criminal, superada está a alegação de constrangimento por excesso de prazo (súmula 52 do e. STJ). O juiz de origem indeferiu pedido de prisão humanitária da paciente em 25.11.21 e manteve a prisão preventiva (ID 109566223, autos de origem). O c. STF, ao julgar ações diretas de inconstitucionalidade, concedeu ao art. 316, § único, do CPP interpretação conforme a Constituição e, reafirmando sua jurisprudência, decidiu que a inobservância da reavaliação prevista no dispositivo, após decorrido o prazo legal de 90 dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos (ADIs 6.581 e 6.582, Relator: Ministro Edson Fachin, Julgamento: 09/03/2022, Publicação: 03/05/2022). Não obstante, há que se considerar que, tratando-se de prisão preventiva que perdura há mais de 90 dias, necessário se revise a necessidade de sua manutenção, consoante dispõe o § único do art. 316 do CPP, com a redação da L. 13.964/19. Defiro, em parte, a liminar para que, na forma do § único do art. 316 do CPP (redação da L. 13.964/19), seja revisada a necessidade da prisão preventiva. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de maio de 2022. Desembargador JAIR SOARES